Tribunal: STF
Processo: HC 71621
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Há crime de  latrocinio, quando  o homicidio se consuma,
ainda que não realize  o agente a subtração de bens da vítima (Súmula
611).
          -  Se a sentença  condenatória se baseou em provas colhidas
em Juízo, a alegação de tortura e ameaça quando do inquerito policial
não  e causa de nulidade da sentença.
          -  Ja se  firmou  o entendimento  da  Corte (HC  69.599, HC
65.229  e RECr  106.641)  no sentido  de  que, no  processo  penal, a
incompetencia  "ratione loci"  acarreta apenas  nulidade relativa, e,
não  tendo  sido   arguida  oportunamente,  ficou   ela  sanada  pela
ocorrencia de preclusão.
          "Habeas corpus" indeferido.